Tribunal: TJDFT
Processo: 0726012-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Apelação cível. Previdência complementar. Diferenciação entre homens e mulheres. Discriminação de gênero. Inconstitucionalidade. Princípio da isonomia. Inaplicabilidade da decadência e prescrição do fundo de direito. Embargos de declaração. Multa incabível. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré visando à reforma da sentença que determinou o complemento da aposentadoria da autora, em razão da declaração de inconstitucionalidade da regra aplicada à época de seu cálculo, baseada em diferença de gênero, e condenou a ré ao pagamento da diferença nos benefícios pagos nos últimos cinco anos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em (i) verificar a ocorrência de decadência ou prescrição; (ii) analisar a aplicabilidade da tese firmada no Tema n. 452 de Repercussão Geral; e (iii) examinar se a oposição dos embargos de declaração opostos pela ré configura litigância de má-fé a ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório.
III. Razões de decidir
3. A decadência é afastada, uma vez que a demanda versa sobre nulidade absoluta de cláusula contratual discriminatória, que não se sujeita à decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil, nos termos do art. 169 do mesmo diploma legal.
4. A prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, conforme Súmulas 291 e 427, do STJ.
5. A migração para novo plano e adesão ao saldamento não configuram renúncia ao direito de isonomia, uma vez que cláusulas discriminatórias violam o art. 5o, I, da Constituição Federal, sendo inconstitucionais, como decidido pelo STF no RE 639.138/RS (Tema 452).
6. A necessidade de formação de fonte de custeio e recomposição da reserva matemática não prevalece sobre a obrigação de respeitar direitos constitucionais fundamentais, como o princípio da isonomia.
7. A despeito da rejeição dos embargos de declaração, não se afigura necessária a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, seja pela ausência de determinação legal de sua aplicação automática, seja pela inexistência do caráter manifestamente protelatório que justifica a sua incidência quando configurado o abuso do direito de recorrer pela parte embargante.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A cláusula contratual que prevê critérios diferenciados entre homens e mulheres para o cálculo de complementação de aposentadoria é inconstitucional, por violar o princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição Federal). 2. Não se aplica a decadência às demandas que envolvam nulidade absoluta de cláusulas contratuais discriminatórias. 3. A prescrição nas ações de complementação de aposentadoria atinge apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 4. A formação de fonte de custeio não pode ser invocada para afastar o cumprimento de obrigação decorrente de norma declarada inconstitucional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, I; Código Civil, arts. 166, 168, 169 e 178, II; CPC, arts. 206, § 5o, I, 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020; TJDFT, APC n. 0712653-52.2022.8.07.0001. Acórdão n. 1647131, Relator: Desembargador Hector Valverde Santanna, Data de julgamento: 8/12/22; Acórdão 2052058, 0708658-26.2025.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 14/10/2025; Acórdão 2031471, 0742661-41.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025; Acórdão 1953588, 0753258-06.2023.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025; Acórdão 1412145, 07249372920218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022; Acórdão 1989348, 0700964-93.2022.8.07.0006, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.